Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-94.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente afastada. Ação de insolvência civil fundada em execução frustrada. Presunção legal de insolvência. Crédito judicial exequível. Inexistência de bens penhoráveis. Diligência comprovada do credor. Requisitos legais preenchidos. Decretação de insolvência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de insolvência civil. A sentença entendeu que não se configurou o esgotamento das tentativas executivas. Em apelação, o autor busca a reforma da decisão, sustentando a existência de crédito exigível e a ausência de bens penhoráveis, devidamente demonstradas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito judicial exequível se encontra prescrito por prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação da insolvência civil, com base na presunção legal de insolvência fundada na execução frustrada.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015, exige a paralisação injustificada do processo executivo por prazo superior ao legal. No caso concreto, não se verifica a inércia do credor ao longo da tramitação da execução originária. Pelo contrário, os autos demonstram atuação contínua e diligente do exequente, com sucessivas tentativas de penhora e localização de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, cartórios de registro, e pesquisas extrajudiciais.
4. A propositura da ação de insolvência, embora não constitua causa de interrupção da prescrição da execução anterior, reforça a ausência de desídia do credor, afastando o elemento essencial para a configuração da prescrição intercorrente: a paralisação injustificada. Ademais, à época do ajuizamento da ação de insolvência (04/07/2024), o prazo prescricional ainda não havia se consumado. A exigibilidade do crédito, portanto, permanece íntegra. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. A insolvência civil pode ser declarada por presunção legal, nos termos do art. 750 do CPC/73, quando demonstrada a inexistência de bens livres e penhoráveis após diligente atuação do credor em processo de execução frustrada.
6. O autor demonstrou atuação diligente e contínua ao longo de mais de dez anos, realizando diversas buscas por bens do devedor, inclusive mediante sistemas eletrônicos oficiais e diligências extrajudiciais, todas infrutíferas.
7. A sentença que rejeitou a insolvência com fundamento em suposta ausência de esgotamento da execução desconsiderou a prova documental robusta de diligência do autor e a certidão do juízo da execução declarando a inexistência de bens penhoráveis.
8. A jurisprudência do TJDFT admite que a presunção de insolvência se configura mesmo na ausência de múltiplos credores e independentemente da demonstração de má-fé do devedor, bastando a execução frustrada e a ausência de bens penhoráveis.
9. O requerido, por sua vez, não demonstrou possuir bens livres e desembaraçados nem produziu prova de solvência, não afastando a presunção legal.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, apelação provida para decretar a insolvência civil de VALDENOR AMARAL DE SOUSA, com a consequente nomeação de administrador, comunicação aos juízos e credores, e demais providências legais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 750, 751 e 752; CPC/2015, arts. 921, § 5o, e 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1401498, Ap. Cív. 0710008-17.2019.8.07.0015, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.02.2022, DJe 07.03.2022.